Tribunal: TJMT
Processo: 1018306-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018306-17.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HARAN PERPETUO QUINTILIANO - CPF: 960.927.189-87 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), ROSANGELA BRAZ DA SILVA - CPF: 029.873.601-26 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIK FABRÍCIO VIANA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EDILAN LOPES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ERIK FABRICIO VIANA DA SILVA - CPF: 061.132.943-31 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO ROQUE SILVA CHAVES - CPF: 029.910.781-70 (VÍTIMA), MARGARET SANTANA DA SILVA - CPF: 206.680.581-53 (VÍTIMA), SELMA SANTANA MAZINI - CPF: 000.782.841-12 (VÍTIMA), HARAN PERPETUO QUINTILIANO - CPF: 960.927.189-87 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2o, INCISOS I E II DO CP). PRISÃO PREVENTIVA.

1. NEGATIVA DE AUTORIA.
NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. ENUNCIADO N. 42 TCCR/TJMT. TESE NÃO CONHECIDA.
2
.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.

IMPROCEDÊNCIA. CONCUMÁCIA DELITIVA. ENUNCIADO No. 6 TCCR/TJMT.
NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. 3. PRISÃO DOMICILIAR.
INVIABILIDADE.
DELITO CONTRA O PATRIMÔNIO COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO STF NO
HABEAS CORPUS
COLETIVO DE N. 143641/SP ÀS PRESAS GESTANTES, PUÉRPERAS OU MÃES DE CRIANÇAS E DEFICIENTES.

ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA,
E NA PARTE CONHECIDA,
DENEGADA
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.

É inviável debater a negativa de autoria em
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamus,
que não admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou análise de elementos de convicção, próprias do processo de conhecimento (Enunciado no. 42 TCCR/TJMT).

2.

Não há que se cogitar de carência de fundamentação do decreto preventivo, se consignada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, diante da periculosidade da paciente,
indicada como a responsável por dar causa aos custos referentes ao roubo, mediante a realização de transferência bancária em favor de um dos participantes da invasão à residência das vítimas na hipótese, aliado à Inquéritos Policiais que a paciente responde (Enunciado no. 6 TCCR/TJMT).

3
.
1.

A Suprema Corte, ao julgar, em 20.02.2018, o
Habeas Corpus
coletivo de n. 143641/SP, decidiu ser cabível a prisão domiciliar, de todas as mulheres presas gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes.

3.2.
Quando o delito que deu ensejo à segregação cautelar tiver sido, em tese, cometido com violência ou grave ameaça, o fato de a mulher presa, ser genitora de criança menor de 12 (anos) não autoriza, por si só, que seja possível converter-se a prisão preventiva em domiciliar. Para tanto, exige-se, ainda, que ela seja imprescindível aos cuidados dos infantes, requisito não comprovado nesta impetração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Rosangela Braz da Silva
que
estaria sendo submetida a
constrangimento ilegal
, pelo
MM. Juízo da
3a Vara de Criminal da Comarca de Juína/MT
.

Em suma, a Paciente se encontra presa desde a data de
26.07.2023
, em virtude de
mandado de prisão preventiva
expedido nos autos de
no 1002303-09.2023.811.0086
, por suposta autoria do crime de
Roubo Circunstanciado (
157, § 2o, incisos I e II do CP),
ocorrido em
18.06.2023
(ID
178117822 - Pág. 1/7).

Solicitada a prisão domiciliar
na ação originária, o magistrado deliberou por
indeferir o pleito
, uma vez que, considerando
a natureza do delito que envolve violência e grave ameaça
, este não se enquadraria nos critérios para a concessão do mencionado benefício (ID
178117833 - Pág. 7)
.

Desta forma, comparece perante este Juízo, argumentando, em primeiro lugar, pela necessidade de
revogação
da prisão preventiva
, haja vista, que a decisão em pauta se alicerça em
fundamentos abstratos e genéricos
, tornando-a inidônea.

Alegou que os
maus antecedentes
registrados
não
possuiriam suficiente
envergadura
para conferir
robustez à determinação de custódia
, uma vez, que tais registros dizem respeito a
inquéritos policiais pendentes de instrução
, não podendo, portanto, ser utilizados em prejuízo à paciente.

Ademais, sustentou que na eventualidade de não se acolher a revogação da prisão preventiva, que seja deferida a
prisão domiciliar
, porquanto a paciente é
genitora de um menor de 12 anos
, o qual depende de seus cuidados.

Ressaltou, ainda, que as
"suspeitas"
lançadas sobre a Paciente dizem respeito à
suposta transferência de valores, não versando sobre o crime de roubo.
Nessa linha de raciocínio, argumentou que seria viável a concessão desse benefício, mesmo que em conjunto com
medidas cautelares estipuladas no art. 319 do CPP,
tal como o
monitoramento eletrônico
.

Nesse contexto, buscou a
concessão de medida liminar
, visando à
revogação da prisão preventiva
ou, de forma
subsidiária
, à
substituição
da prisão cautelar por
prisão domiciliar
, a qual seria acompanhada
de monitoramento eletrônico
, aguardando a confirmação no mérito (ID 178131671).

Anexou documentos ID 178117813 a 178117839.

O pleito
in limine
foi

indeferido
nos termos da decisão de ID 178415159.

As Informações judiciais foram anexadas sob o ID 178839684.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou em parecer pela
denegação
da ordem nos termos do sumário respectivo que segue (ID 181444182):

“HABEAS CORPUS
. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, 2a, I E II DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. ARGUMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECRETO PRISIONAL SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, NO RESGUARDO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PLEITO PELA APLICAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR OU MEDIDAS ALTERNATIVAS, CALCADA NA NECESSIDADE DE PRESTAR CUIDADOS A DOIS FILHOS INFANTES, UM MENOR DE DOZE ANOS. REQUISITOS PARA PRISÃO DOMICILIAR NÃO PREENCHIDOS. CASO EM QUE O CRIME DE ROUBO FOI PRATICADO COM EXTREMA VIOLÊNCIA, EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E PREMEDITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE NÃO PERMITE O DEFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DOMICILIAR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 318–A DO CPP. PACIENTE QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES E PRÁTICA DE DELITO DE TRÁFICO, CIRCUNSTÂNCIAS QUE OBSTAM A CONCESSÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Rosangela Braz da Silva,
investigada pela autoria do crime de Roubo majorado previsto no art. 157, § 2o, incisos I e II do CP, em que se aponta como autoridade coatora o
Juízo da
3a Vara de Criminal da Comarca de Juína/MT
.

Isso, porque, o
Delegado de Polícia representou, no dia 21.07.2023, a prisão preventiva da paciente
Rosangela Braz da Silva
, porque após investigações acerca de delito de roubo ocorrido em Juína- MT, restou apurado que ela e seu convivente
Marciliano Ferreira de Lima
, teriam arquitetado o assalto à casa das vítimas
Margareth Santana da Silva, Diego Roque Silva Chaves, Selma Santana Curzel,
praticado em 18.06.2023

(ID 178117822 - Pág. 7/13).

Revelou-se, ainda, que
Marciliano
teria sido o responsável por recrutar outros agentes criminosos para a realização do delito (
Robert José da Silva Medeiros, Eruck Fabrício Viana da Silva
e
Edilan Lopes da Silva
), ao passo que a paciente exerceu o papel realizar o pagamento a um dos
corréus,
objetivando custear as despesas da empreitada criminosa.

O impetrante aduziu que a paciente, cuja prisão foi decretada e cumprida na data de
26.07.2023
, após pedido de prisão domiciliar,
foi mantida para a garantia da ordem pública, padece de constrangimento ilegal porque a decisão que lhe impôs o cárcere está desprovida de fundamentação idônea.

Além disso, sustenta que
os maus antecedentes registrados contra a paciente não seriam capazes de conferir robustez à determinação de custódia, uma vez que tais registros dizem respeito a inquéritos policiais pendentes de instrução, não podendo, portanto, serem utilizados em prejuízo à paciente.

Alegou, ainda, que a paciente faz jus a prisão domiciliar (mediante monitoramento eletrônico), pois é mãe de duas crianças menores de
um menor de 12 anos
.

Primeiramente, ao contrário do alegado pelo impetrante, vislumbro na decisão guerreada, a descrição da gravidade concreta do crime perpetrado pela paciente a representar a
necessidade de se

resguardar a ordem pública.

Conforme se depreende da documentação anexada à petição inicial, a prisão da paciente foi decretada em virtude de seu envolvimento na prática do crime de Roubo Circunstanciado, perpetrado em data de 18.06.2023, tendo como vítimas
Diego Roque Silva Chaves, Selma Santana Curzel e Margaret Santana da Silva
.

Consoante o teor da decisão proferida pelo Juízo competente, a paciente foi indicada como a responsável por arcar os custos referentes ao roubo, mediante a realização de transferências bancárias em favor do corréu
Robert José da Silva Medeiros
, um dos participantes da invasão à residência das vítimas

(ID 178117822 e ID 178117822 - Pág. 172/179).

Para além, de acordo com a referida decisão, o envolvimento da paciente na prática delituosa torna-se ainda mais patente ao examinarmos os registros telefônicos do corréu
Robert José da Silva
, nos quais se identificam comunicações telefônicas entre ele e a paciente.

Conforme se vê, estamos diante de um delito de extrema gravidade, no qual tudo indica que foi concebido um plano abrangente, com a colaboração de múltiplos indivíduos e a divisão de responsabilidades. No contexto delineado, a participação da paciente na empreitada criminosa consistia em arcar com os custos da operação.

Não obstante a argumentação da defesa sustentando que a paciente não está sob investigação pelo crime de roubo, a realidade apresentada pela representação policial e pela ordem de prisão é que ela figura como partícipe na infração penal, não sendo, este
mandamus
a via apropriada para questionar a classificação jurídica do delito, visto que isso implicaria uma revisão fático-probatória, o que é inadmissível no rito célere do
habeas corpus
(ID
178117822 - Pág. 6/13).

Nesse sentido, é o teor do
Enunciado no 42 TCCR/TJMT
:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Entretanto, é inegável que a autoridade policial reuniu indícios de autoria e materialidade do crime, culminando na inclusão da paciente como envolvida no delito de roubo, sendo prontamente objeto de decreto judicial, haja vista a presença dos requisitos e pressupostos estabelecidos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código Penal.

Sobre as investigações realizadas em desfavor da paciente, tem-se o Relatório de Investigação de No. 2023.13.60028 (ID
178117822 - Pág. 14 e págs. seguintes), ressaltou que: “
a esposa de Gustavo realizou algumas transferência bancárias para ele, auxiliando-o financeiramente na realização do roubo; Que acredita que o nome da esposa de Gustavo é Rosangela
”.

Destaco ainda que a autoridade judiciária ressaltou que a paciente figura como investigada em inquéritos policiais em curso, o que evidencia sua inclinação para a prática delitiva.

Sobre isso, o magistrado assim ressaltou “
Já
ROSANGELA
possui inquéritos em andamento na comarca de Campo Novo do Parecis e Nova Mutum (autos n. 0002360-08.2019.8.11.0050 e 5615-94.2018.811.0086), envolvendo TRÁFICO DE DROGA conforme antecedentes criminais acostados aos autos (Id’s 124141179 e 124141182)”
(ID 178117822 - Pág. 172/179).

Assim, a mera existência desses inquéritos é suficiente, prescindindo de que estejam desprovidos de instrução. Nesse sentido:

“... 3. Inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena (Súmula n.o 444/STJ), são elementos aptos a demonstrar, cautelarmente, receio concreto de reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação/manutenção da prisão antecipada. (...)”. (STJ - HC: 436631 CE 2018/0030861-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/11/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018).

Sobre o tema, o Enunciado no. 6 TCCR assim expõe:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Por derradeiro, no que tange ao pleito de
prisão domiciliar
, entendo que a paciente não satisfaz os requisitos essenciais para a concessão da aludida prerrogativa.

Conforme consabido, ao apreciar o
Habeas Corpus
coletivo de número 143641/SP, o Supremo Tribunal Federal conferiu às mulheres grávidas, puérperas, mães de filhos com deficiência ou menores de 12 (doze) anos, o privilégio de converter a custódia preventiva em domiciliar, desde que
não estejam detidas em razão de crimes perpetrados com violência ou grave ameaça contra indivíduos
ou, seus descendentes.

Além disso, facultou-se a possibilidade de não se outorgar tal benefício em circunstâncias excepcionais, devidamente fundamentadas pelo julgador.

Nesse sentido também é o art. 318-A do CPP:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

(Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

(Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.

Sobre o tema, a Corte Cidadã elucida que:

“... 1. O relator no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ). 2. O não enfrentamento de matéria pelas instâncias originárias impede sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância. 3.
O cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP
.4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 718.569/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 26/5/2022) Destaquei.

Especificamente na hipótese em exame, como já mencionado, a paciente é mãe de 1 criança com idade de 9 anos, sendo-lhe atribuída a prática de crime perpetrado com
violência
ou
grave

ameaça

à pessoa
.

Como se vê, ela não se enquadra na regra do
Writ
paradigma e do citado artigo de lei, não sendo possível conceder-lhe a prisão domiciliar.

Ademais, estabelecida a premissa de que a paciente, supostamente mãe de uma criança de menor de 12 anos, não faz jus à extensão da ordem concedida, pelo STF, no
Habeas Corpus
coletivo supracitado, conclui-se que sua colocação em prisão domiciliar exige que comprove ser pessoa imprescindível para os cuidados das crianças (o que não foi comprovado nos autos), além do quê, o delito na espécie, em tese, foi praticado mediante violência ou grave ameaça.

Em outros termos: com a entrada em vigor da Lei n. 13.257/2016, passou a ser possível a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando, entre outros, se tratar, a pessoa presa, de mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, desde que,
imprescindível
para o cuidado das crianças e que o
delito não seja cometido mediante violência e/ou grave amaça
.

Ademais, como ressaltado pela d. PGJ em seu parecer, Além de a paciente ter realizado o pagamento das despesas do deslocamento dos executores até o município da residência da vítima, a paciente “
recebeu o produto do roubo (joias) e o dinheiro proveniente da venda dos itens, pelo que sua conta bancária, a todo momento, serviu para movimentar os valores decorrentes da prática criminosa, tudo em cumprimento ao plano arquitetado em conjunto com seu companheiro e comparsa Marciliano, tal como revelou a paciente em seu depoimento na fase policial
” (ID 181444182 - Pág. 8).

Para além,
não há qualquer prova de que a paciente tenha filhos e, se os tem, que seja pessoa indispensável para deles,
porquanto não há nos autos qualquer certidão de nascimento comprovando tal cenário ou notícia de que a genitora seja a única responsável pela criança/indispensável aos cuidados dela.

Ao apreciar matéria idêntica, assim decidiu o STJ:

“... 4. Com advento da Lei n. 13.257/2016, permitiu-se ao Juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência e a mulher possui filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, consoante dispõe o art. 318 da citada Lei federal. A previsão insculpida na lei reformadora do art. 318 do Código de Processo Penal, entretanto, não é de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao Magistrado avaliar a adequação da medida à clausulada”. (STJ.
Habeas Corpus
n. 411.830/RO. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Jorge Mussi. Data do Julgamento: 12/12/2012. Data da Publicação/Fonte: DJe 01/02/2018).

Diante do que foi exposto,
em
conformidade
com o parecer ministerial
denego a ordem
vindicada neste
writ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023